Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATIVIDADE DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO DO MANDAMUS. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DIANTE DA FALTA DE NORMA ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é a via de impugnação das decisões proferidas pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, por se tratar de atividade com conteúdo meramente administrativo. Súmula 311/STJ.
2. O artigo 100, § 3o da Constituição Federal permite a cessão de direitos quando se tratar de crédito em precatório e independentemente da vontade do credor.
3. A legislação local (Lei Complementar no 52/97/DF) somente exige o instrumento público para ceder créditos de natureza tributária.
4. Ante a ausência de norma especial definindo forma do contrato de cessão do crédito alimentar, representado por requisições de pagamento, aplica-se o Código Civil, norma geral, cujas disposições afastam a exigência de instrumento público fora daquelas situações por ele reguladas.
5. ORDEM CONCEDIDA.